Tribunal: TJMT
Processo: 0003529-84.2006.8.11.0050
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003529-84.2006.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), ANDERSON ELIAS SIEBERT - CPF: 782.913.481-20 (ADVOGADO), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO), EDUARDO SOMMER DUTRA - CPF: 016.540.811-16 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), ANDERSON SOARES FERNANDES - CPF: 619.807.656-34 (APELADO), JOSIANE GOMES MOURA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), DEBORA MARQUES VAN DER SAND - CPF: 028.849.071-14 (ADVOGADO), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CITAÇÃO POR EDITAL – EXAURIMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO – INOCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC –
RECURSO DESPROVIDO.

1 – A citação por edital de réu certo, na ação de anulação de escritura pública de compra e venda, somente pode substituir a pessoal na hipótese de ocorrer o exaurimento de todos os meios existentes à disposição da parte autora para localizar a parte ré. Deve, pois, a parte autora, empreender um mínimo de esforço para encontrar os réus.

2 –
O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

APELADO (S):

ANDERSON SOARES FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível de Campo Novo do Parecis que, nos autos da Ação de Anulação de Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel em face de

ANDERSON SOARES FERNANDES
,
julgou extinto o processo
, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Consta da inicial, em síntese que, a presente ação foi ajuizada em 11-12-2006, tendo sido recebida em 11-1-2007 e desde então a parte requerida, conforme se observa às fls. 38/142, não foi encontrada para ser citada.

Às fls. 143 a parte autora pugna pela intimação e após a juntada da resposta do ofício nº 2358/2017 que pugna pela informação acerca do cumprimento da carta precatória para citação da parte requerida junto ao Juízo da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Contudo, o Juízo de 1º Grau julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, por entender que a parte autora agiu com negligência a condução da presente ação.

Nas suas razões (Id. 8582316)), alega o Município Apelante que sempre atuou de forma diligente na presente demanda, conforme certidão do oficial de justiça, fls. 38, informou que o Requerido, ora Apelado, encontrava-se em local incerto e não sabido, pleiteando a citação por edital (fls. 39), ante o preenchimento dos requisitos legais, o qual foi indeferido.

O Apelante alega que, novamente, informou o Juízo de 1º Grau que não foi possível a localização do Requerido/Apelado, requerendo a citação por edital.

Contudo, o Juízo de 1º Grau, entendeu pela ausência de uma das condições das ações, qual seja,

falta de interesse de agir do Requerente/Apelante, ante a sua negligência em buscar o endereço do Requerido/Apelado.

Afirma que, embora não seja tarefa do juiz encontrar o endereço do réu e entrega-lo ao autor, não cabe ao Poder Judiciário colocar obstáculo à efetividade do processo, pois o Apelante compareceu aos autos em mais de uma oportunidade e requereu a citação por edital ante a não localização do endereço do requerido, tendo inclusive o Promotor de Justiça apresentando manifestação

favorável a citação por edital, motivo pelo qual requereu a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

Não houve contrarrazões, conforme certificado (Id. 8582388).

A Procuradoria-Geral da Justiça informou que inexiste interesse público na lide (Id. 9269456).

Peço dia.

Cuiabá-MT, 11 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020